Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO. GUARDA PROVISÓRIA PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil - CC determina a guarda compartilhada como regra. Todavia, cumpre analisar as circunstâncias do caso concreto.
2. Diante do quadro fático de situação de risco da infante e em observância ao princípio do melhor interesse da criança, é adequada a fixação da guarda provisória paterna.
3. O regime de convivência deve ser cuidadosamente analisado pelo juízo de origem, após ampla produção probatória, com destaque para realização de estudo psicossocial.
4. Recurso conhecido e não provido.